Tribunal: TCU
Processo: 010.869/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4001/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Alagoas, em favor do ex-servidor Lauro Farias Junior. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, o pagamento de parcelas judiciais referentes a Planos Econômicos; Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o Enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos constantes do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , ou seja, com transformação da vantagem inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da entidade de origem e deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Lauro Farias Júnior (XXX.919.904-XX), em decorrência da inclusão de parcelas judiciais, decorrentes de Planos Econômicos, na base de cálculo dos proventos; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Alagoas, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 010.869/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lauro Farias Junior (XXX.919.904-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Alagoas que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial as parcelas decorrentes de Planos Econômicos, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.